Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705045-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. TEORIA DOS FREIOS E CONTRAPESOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade. (Acórdão 1226998, 07039716220198070018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).". II - Os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova prática, atribuindo-lhe valores ou questionando critérios de aprovação. III - No caso concreto, inexiste demonstração de que a mesma prova fora aplicada em dois dias seguidos para cargos diferentes. Além de que, não há qualquer comprovação quanto aos horários de prova. Dessa forma, não há como afirmar que alguns candidatos tiveram mais tempo de prova do que outros. IV - Legalidade do ato administrativo que eliminou o requerente do certame. A banca examinadora esclareceu que efetivou o procedimento de desidentificação das provas, impossibilitando que a banca examinadora, de alguma forma, tivesse acesso à identificação, mas somente às respostas produzidas pelos candidatos. V- Não se evidencia qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos princípios da Administração Pública - princípio da impessoalidade) a ponto de legitimar a interferência do Judiciário nos critérios estabelecidos à correção das provas prática do concurso público. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1200408, DJE: 18/09/2019; Acórdão n.1188946, DJE: 07/08/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1192754, DJE: 15/08/2019. (Acórdão 1244038, 07034441320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1206687, 07050463920198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269154, 07050455420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. CORREÇÃO DIFERENTE PARA OS CADIDATOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial para que fosse concedido pontos referentes à prova de informática do concurso para técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou, subsidiariamente, permitir que o teste fosse refeito. 2. Em sede de embargos, a parte autora sustentou que o acórdão recorrido apresenta erro material porque partiu de premissa equivocada para o julgamento quanto a pontuação não atribuída aos critérios microestruturais de avaliação da prova prática. Arguiu haver omissão quanto aos seguintes pontos: i) as questões aplicadas para os candidatos que concorreram a mais de um cargo foram semelhantíssimas, não possuíam o fator surpresa, o que privilegiou certos candidatos: ii) o decisum não trouxe considerações acerca da alegação de que os candidatos tiveram que escrever o nome por extenso no cabeçalho da prova, configurando identificação que não estava prevista no edital; iii) bem como não menciona a alegação de que foram atribuídos valores distintos a correção individual. 3. Compulsando-se novamente os autos, verifica-se que não houve omissão quanto à alegação de que provas semelhantes a vários cargos teriam sido aplicadas de forma a favorecer candidatos. Também não houve omissão quanto à alegação de que erroneamente as provas teriam sido identificadas. Tais questões foram devidamente analisas nos itens III e IV do acórdão. 4. No caso, não houve erro material no acórdão embargado não partindo o julgado de qualquer pressuposto equivocado quanto à pontuação dos critérios microestruturais da prova prática de informática. Embora o embargante tenha afirmado que não houve a individualização dos pontos por cada item de cada questão, é certo que foi atribuído o valor da questão considerando-se o acerto em cada item/critério, razão pela qual se o candidato considerasse errônea a atribuição, que previamente estava prevista, poderia questionar administrativamente e/ou judicialmente. 5. Contudo, houve omissão quanto à correção das questões "m" e "n" da prova prática de informática, porque executada de forma idêntica aos demais candidatos, havendo atribuição de notas diferentes, o que configura evidente ilegalidade e ofensa ao princípio da isonomia, de forma a se permitir que o Judiciário determine que seja concedida a mesma pontuação dada a outros candidatos ao autor. 6. Embargos conhecidos e providos em parte. (Acórdão 1325391, 07050455420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. CORREÇÃO DIFERENTE PARA OS CADIDATOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de ação cível, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nela para lhe conceder pontos referentes à prova de informática e/ou permitir que o teste seja refeito. A parte autora interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento. 2. Posteriormente, a parte autora apresentou embargos de declaração, a sustentando que o acórdão recorrido apresentava erro material porque partiu de premissa equivocada para o julgamento quanto à pontuação não atribuída aos critérios microestruturais de avaliação da prova prática. Ponderou que o acórdão não havia observado que foram atribuídos valores distintos a correção individual. 3. Aos embargos foram concedidos efeitos infringentes, reconhecendo-se a omissão acima apontada, sendo decido, in verbis: " (...)houve omissão quanto à correção das questões "m" e "n" da prova prática de informática, porque executada de forma idêntica aos demais candidatos, havendo atribuição de notas diferentes, o que configura evidente ilegalidade e ofensa ao princípio da isonomia, de forma a se permitir que o Judiciário determine que seja concedida a mesma pontuação dada a outros candidatos ao autor". 4. Irresignada, a parte ré, Fundação Carlos Chagas, interpôs novos embargos de declaração. Arguiu, em síntese, haver contradição entre o acórdão lavrado e o acórdão proferido quanto aos embargos, porque no primeiro aduz-se que é vedado ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova prática, atribuindo-lhe valores ou questionando critérios de aprovação e no segundo os embargos foram providos para atribuir pontos ao autor relativos a duas questões da prova de informática. 5. Não houve qualquer contradição, conforme constou do acórdão embargado, nas hipóteses de evidente ilegalidade os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional, incluindo aqueles atinentes à questões de concursos e atribuição de nota, em que pese essa não ser a regra sob pena de violação do princípio da separação de poderes. 6. No caso concreto, o autor logrou êxito em comprovar que respondeu a prova prática de informática de forma idêntica a dois outros candidatos, contudo a pontuação que lhe foi conferida foi menor, o que fere o princípio da isonomia, caracterizando evidente ilegalidade. 7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1343296, 07050455420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 26745408). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos artigos 2o, 5o e 37, todos da CF/88l, com a consequente afronta aos da isonomia, eficiência, legalidade e o da Separação entre os Poderes. Alega, ainda, inobservância à tese atinente ao Tema n. 485/STF. De acordo com a tese fixada no aludido Tema, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Por sua vez, o Ilustre Relator do acórdão impugnado n. 1325391 (ID 24186253, p. 4) consignou o seguinte: (...) Em que pese ser vedado ao poder judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes e quanto aos certamente públicos ser vedada ao pode judiciário adentrar nos critérios de aplicação e correção de provas, porque afetas ao mérito do ato administrativo, nas hipóteses de evidente ilegalidade o ato questionado está sujeito ao controle jurisdicional. No caso concreto, a ilegalidade foi comprovada em razão da violação ao princípio da isonomia, porquanto outros candidatos tiveram atribuição de nota às questões “m” e “n”, pela simples inserção de gráfico em planilha, ainda que fora do local apropriado e fora do tamanho, situação que se amolda a do autor, o qual, contudo, não teve atribuição de notas para as referidas questões, como se vê dos documentos de id n. 15485695, 15485696 e 1548697. Desta feita, os embargos merecem parcial provimento para que sejam atribuídos 3,00 pontos ao item “m” e 3,00 pontos ao item “n” da prova prática de informática, com a consequente reclassificação do autor no certame. (...) Nota-se que o colegiado entendeu comprovada a ilegalidade no caso sob exame, em razão da violação ao princípio da isonomia. Nessa sentido, os acórdãos recorridos estão em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF